Tribunal: TJSP
Processo: 1028436-60.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de ato administrativo – Prescrição da pretensão punitiva – Inocorrência – Ausência de inércia da Administração Pública no procedimento administrativo instaurado para a imposição da multa – Suspensão da contagem do lapso prescricional durante o seu processamento – Inteligência dos arts. 1o e 4o, do Decreto-lei n. 20.910/32 – Alegação afastada - Contrato

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de ato administrativo – Prescrição da pretensão punitiva – Inocorrência – Ausência de inércia da Administração Pública no procedimento administrativo instaurado para a imposição da multa – Suspensão da contagem do lapso prescricional durante o seu processamento – Inteligência dos arts. 1o e 4o, do Decreto-lei n. 20.910/32 – Alegação afastada - Contrato administrativo – Concessão de rodovia – Imposição de multa em razão da ausência de conservação da pavimentação do asfalto - Pretensão de anulação da multa imposta por descumprimento contratual, ou, alternativamente, o reconhecimento do cometimento de apenas uma infração, ou, subsidiariamente, a consideração de apenas 96 infrações – Descabimento – Descumprimento contratual constatado – Aplicação da penalidade que observou a previsão contratual – Pedidos alternativo e subsidiário insubsistentes – Manutenção da r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos – Recurso desprovido.

SEGURO GARANTIA – Manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito deferida no Agravo de Instrumento n.o 2129131-67.2018.8.26.0000.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001032329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1028436-60.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VIANORTE S/A, é apelado AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO -
ARTESP.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nos termos do voto da Relatora,
negaram provimento ao recurso, mantendo a inexigibilidade decidida no agravo
referido no voto. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente) E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
RELATORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1028436-60.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 2/22
Apelação: 1028436-60.2018.8.26.0053 *
Apelante: VIANORTE S/A
Apelada: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO -
ARTESP
Juíza: GILSA ELENA RIOS
Comarca: SÃO PAULO
Voto no: 14.675 E*
APELAÇÃO

Ação
anulatória
de
ato
administrativo – Prescrição da pretensão punitiva

Inocorrência

Ausência de inércia da Administração Pública no procedimento
administrativo instaurado para a imposição da
multa
Suspensão da contagem do lapso
prescricional durante o seu processamento

Inteligência dos arts. 1o e 4o, do Decreto-lei n.
20.910/32

Alegação
afastada
-
Contrato
administrativo

Concessão
de
rodovia

Imposição de multa em razão da ausência de
conservação
da
pavimentação
do
asfalto
-
Pretensão de anulação da multa imposta por
descumprimento contratual, ou, alternativamente,
o reconhecimento do cometimento de apenas uma
infração, ou, subsidiariamente, a consideração de
apenas
96
infrações

Descabimento

Descumprimento
contratual
constatado

Aplicação da penalidade que observou a previsão
contratual
Pedidos alternativo e subsidiário
insubsistentes
Manutenção da r. sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos
Recurso
desprovido.
SEGURO
GARANTIA

Manutenção
da
suspensão da exigibilidade do crédito deferida no
Agravo
de
Instrumento
n.o
2129131-67.2018.8.26.0000.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1028436-60.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 3/22
Trata-se de recurso de apelação interposto por
VIANORTE S/A contra a r. sentença de fls. 1.124/1.130, que julgou
improcedente a pretensão inicial, consistente na anulação da multa
aplicada pelo descumprimento contratual, em razão da imputação de
276 infrações pela ausência de conservação especial da pavimentação
do asfalto da Rodovia Anhanguera SP-330, entendendo a magistrada
que o descumprimento contratual restou incontroverso, tendo sido a
penalidade aplicada conforme a previsão contratual.
Apelou a autora (fls. 1.141/1.159), sustentando, em
síntese, que é possível o reconhecimento da continuidade delitiva por
aplicação analógica do artigo 71 do Código Penal, para o fim de que
não sejam consideradas infrações isoladas, mas tão somente uma,
evitando-se, assim, o bis in idem. Aduziu que o auto de infração contém
ilegalidades, pois a multa imposta é nula, ou, ao menos, deve ser
reduzida, de acordo com o TAM Coletivo 2006/01, que adota o critério
da proporcionalidade para a apuração do valor das multas, considerando-
se a parcela da obrigação inadimplida. Alegou que há divergências no
auto de infração, motivo pelo qual não poderia ter sido penalizada por
ausência de conservação de padrões além dos exigidos pelo IGG.
Sustentou que a infração tem por base apenas um único parâmetro,
sendo todas as irregularidades decorrentes da aplicação de um mesmo
critério e objeto do mesmo auto de fiscalização, o que demonstra tratar-
se de um único ato, em função da aplicação da continuidade delitiva.
Afirmou que, não em razão ao desrespeito ao edital e ao contrato, ou ao
termo de acordo modificativo, mas, sim, aos princípios constitucionais
sancionatórios, o auto de infração está eivado de nulidade insanável,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1028436-60.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 4/22
não possuindo nenhuma validade perante o mundo jurídico. Sustentou,
ainda, a exclusão de sua responsabilidade por evento de força maior, em
virtude das chuvas ininterruptas ocorridas no local. Outrossim, alegou
que houve violação ao princípio da isonomia, uma vez que houve
aplicação distinta da mesma norma em casos análogos.
Alternativamente, requereu o reconhecimento da continuidade delitiva e
aplicação de apenas uma multa. Subsidiariamente, pediu a mitigação
das infrações pela desconsideração de critérios em duplicidade (trincas
FC-2 e FC-3), reconhecendo-se apenas noventa e seis infrações. Por
fim, requereu seja mantida a suspensão da exigibilidade da multa até o
trânsito em julgado, em virtude do seguro garantia prestado.
Contrarrazões a fls. 1.210/1.219.
O feito foi remetido à Eg. 10a Câmara de Direito
Público, por meio da decisão monocrática de fls. 1.226/1.229. Aquela
Eg. Câmara determinou a devolução, em razão da inexistência de
prevenção (fls. 1.250/1.254).
Com o retorno dos autos, o julgamento foi
convertido em diligência a fls. 1.261/1.262, com a juntada dos
documentos exigidos a fls. 1.335/1.773 e 1.776/1.779.
A apelante alegou a ocorrência de prescrição
quinquenal no processo administrativo a fls. 1.795/1.797, com
manifestação da apelada a fls. 1.801/1.802.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1028436-60.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 5/22
É o relatório.
Trata-se de recurso interposto contra a r. sentença
que julgou improcedente a pretensão inicial, mantendo a multa aplicada
pela ré em virtude do descumprimento contratual.
Em síntese, a autora é a concessionária responsável
pela conservação, recuperação, ampliação e modernização de rodovias,
em virtude de contrato de concessão celebrado com o poder concedente,
em 06 de março de 1998.
Alegou que a ré lhe aplicou multa por supostamente
ter descumprido o contrato, sob a alegação de que não teria procedido à
conservação especial da pavimentação entre os km 318+500 e 449+747
da Rodovia Anhanguera SP-330.
Foram imputadas 276 infrações, sendo penalizada
ao pagamento de multa no valor R$ 1.277.376,58 (fls. 48/49), as quais
teriam sido baseadas no item 3.2.1, do Anexo 6, do Edital de Concessão
(fls. 158/440).
Aduziu haver nulidade na notificação de infração,
pois não teria sido concedido prazo para regularizar os serviços. Ainda,
não haveria a tipificação para a penalização quanto às trincas FC-2,
FC-3 e QI.
Sustentou ter ocorrido força maior, em razão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1028436-60.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 6/22
chuvas intensas.
Alegou não ser possível a cominação de várias
infrações por descumprimento de uma obrigação, de acordo com a
cláusula 3a, do Termo Aditivo e Modificativo Coletivo 2006/01 (fls.
102/157).
Outrossim, disse ter ocorrido ofensa ao princípio da
isonomia, pois teria havido aplicação diferente da mesma norma para
casos semelhantes.
Diante destes fatos, ajuizou a presente ação,
buscando a anulação da referida multa, ou, alternativamente, para que
seja reconhecida apenas uma infração cometida ou, subsidiariamente,
sejam consideradas apenas 96 infrações.
A r. sentença merece ser mantida integralmente por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”,
com respaldo no Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no
662.272-RS, j. de 04.09.07, Rel. Min. João Otávio de Noronha, dentre
outros precedentes).
Com efeito, alega a concessionária, a fls.
1.795/1.797, que se verificou a prescrição quinquenal, tendo em vista

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1028436-60.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 7/22
que o processo administrativo teve início em 24 de março de 2011, com
a sua citação (fls. 533), mas o recebimento da multa ocorreu somente
em 26 de maio de 2018 (fls. 1070).
Assim, sustenta que ocorreu a prescrição da
pretensão punitiva da Administração Pública, pois entre a data de
instauração do processo administrativo e o recebimento da multa
passaram-se mais de 07 (sete) anos.
Porém, não lhe assiste razão.
Verifica-se que aos processos administrativos no
âmbito da ARTESP, para a apuração de infrações e aplicação de
penalidades, deve obedecer ao disposto na Lei no 10.177, de 30 de
dezembro de 1998, assegurados o contraditório e a ampla defesa,
permitida a adoção de medidas cautelares de necessária urgência,
conforme disposto nos artigos 32 e 33, da Lei Complementar n.o 914/02
(que criou a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de
Transporte do Estado de São Paulo ARTESP).
Por sua vez, a Lei no 10.177/98, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual,
nada dispôs sobre a prescrição intercorrente a favor da apelante.
Porém, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça, é de cinco anos o prazo de prescrição para a ação anulatória de
débito fiscal apurado em auto de infração e imposição de multa, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1028436-60.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 8/22
aplicação analógica do disposto no art. 1o, do Decreto Lei n.o 20.910/32,
o que significa, mutatis mutandi, que seria de cinco anos o prazo para a
cobrança da multa aplicada.
Contudo, não se verificou o transcurso do laspso
prescricional no caso, pois seria necessária a existência de inércia no
processo administrativo para que isto ocorresse, o que não se deu no
presente caso, como se pode verificar do próprio histórico trazido pela
apelante, onde se constata que: sua notificação para defesa no
procedimento administrativo instaurado se deu em março de 2011,
defesa prévia em abril de 2011, instrução e apresentação de alegações
finais em fevereiro de 2014, com decisão administrativa em outubro de
2017, houve apresentação de recurso e decisão do órgão colegiado em
janeiro de 2018, sendo lavrado o termo de aplicação da penalidade em
26 de maio de 2018.
Desse modo, aplica-se ao caso a regra do art. 4o, do
Decreto n. 20.910/32, que assim estabelece:
“Art. 4o Não corre a prescrição durante a
demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da
dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la.”
Desse
modo,
não
tendo
o
procedimento
administrativo ficado parado por inércia da Administração, não há que
se falar em contagem do lapso prescricional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1028436-60.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 9/22
Assim sendo, por qualquer ângulo que se analise a
questão, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal.
No mérito, conforme bem pontuou o juízo de
origem, tornou-se fato incontroverso o descumprimento contratual por
parte da concessionária, considerando que não houve impugnação
específica quanto a este fato.
Desde já, rejeita-se a alegação de ocorrência de
força maior, em razão das chuvas ocorridas no período, tendo em vista
que não é este um fato imprevisível, capaz de surpreender o contratado
e impedi-lo de executar a contento o objeto contratual.
Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força
maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra,
aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda,
entraves administrativos, uma vez que essas justificativas encerram
fortuito interno, inerente ao risco da atividade.
Note-se que a apelante é a concessionária
responsável por várias rodovias no Estado de São Paulo (Anhanguera
SP-330, Atílio Balbo SP-322, Armando Sales de Oliveira SP-322 e
Alexandre Balbo SP-328), conforme apontou a apelada (fls. 523), desde
1998, o que impede qualquer alegação de desconhecimento a respeito
dos períodos de chuva da região, beirando tal alegação uma violação à
boa-fé objetiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1028436-60.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 10/22
Além disso, as chuvas não duram o ano inteiro,
sendo plenamente possível, e até mesmo esperado, que a concessionária
executasse um cronograma anual para fins de conservação das pistas em
períodos nos quais não ocorresse grande precipitação pluviométrica.
Aliás, neste mesmo sentido foi o Parecer
CJ/ARTESP n.o 420/2017:
“13. No que se relaciona ao argumento de que teria havido
fortes chuvas, ou excesso de precipitação pluviométrica, entre
dezembro de 2010 e março de 2011, o que teria configurado
a excludente de responsabilidade força maior, vê-se que os
serviços poderiam ter sido programados e executados em um
período bem maior que aquele compreendido entre os meses
em que houve as aludidas chuvas, alegadamente acima da
médica pluviométrica histórica.
13.1. Como se observa no despacho de fls. 359/361, da
Diretoria de Investimentos, a fls. 360, no item 'c', a
concessionária poderia e deveria ter programado e
executado os reparos nos meses de junho/julho a novembro
de 2010, pois os pontos com problemas foram detectados em
maio de 2010, além de se saber que o período de chuvas se
inicia em novembro, em quase todos os anos. (...)
14. Diante do que está sendo exposto, mostra-se que, embora
possam ter ocorrido problemas de natureza pluviométrica, a
força maior, diversamente do que sustenta a concessionária,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1028436-60.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 11/22
não se caracterizou, segundo o conceito que consta da
cláusula segunda do Termo Aditivo Modificativo Coletivo n.o
01/2006:
FORÇA MAIOR: eventos de natureza cujos efeitos não eram
possíveis evitar ou impedir, tais como: queda de raio ou outra
descarga elétrica natural, furacões, fortes vendavais,
tempestades,
enchentes,
chuvas
acima
da
médica
pluviométrica histórica.” (fls. 995/996).
Por esta razão, não há como se sustentar a ausência
de responsabilidade da concessionária decorrente de força maior ou
caso fortuito.
Afastada
a
alegação
de
ausência
de
responsabilidade, nos termos do que bem decidiu o juízo a quo, “as
questões, portanto, que se põem são: (i) se a requerida deu prazo para
regularização da pavimentação e (ii) se para cada constatação de
ausência de conservação especial da malha viária corresponde uma
infração (daí, dizer-se que 276 constatações correspondem a 276
infrações) ou se, na somatória da constatação fiscalizatória, caberia
somente o reconhecimento de um único descumprimento contratual e,
por consequência, a aplicação de uma única multa administrativa.”
(fls. 1.126).
Com efeito, o documento de fls. 48/49 aponta as
infrações cometidas pela autora, bem como a multa aplicada, por meio
do Processo Administrativo n.o 010.782/2011, conforme tipificação 16,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1028436-60.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 12/22
Pavimento, item 1, Grupo I, Nível B do Anexo 1 do Termo Aditivo e
Modificativo Coletivo/2006/01.
O documento de fls. 531/773 (notificação de
infração) aponta as infrações cometidas pela ré, com os dados apurados,
inclusive, com a juntada de fotografias que demonstram a ausência da
conservação especial da pista de rolamento.
Quanto à alegação da apelante, no sentido de que
não houve concessão de prazo para a regularização da pavimentação,
percebe-se que as infrações dizem respeito justamente à ausência de
manutenção do leito asfáltico, ou seja, a obrigação imposta
contratualmente é de justamente conservar a pista para que não
existissem irregularidades.
Desse modo, a omissão da concessionária já
configura a infração contratual, pois prescinde de atuação positiva do
ente concedente no sentido de apontar as irregularidades para, somente
a partir de então, a contratada saná-las.
Por tal razão, as infrações se concretizaram com a
simples omissão da apelante em não conservar adequadamente a pista.
Observa-se que o item 11, do Parecer CJ/ARTESP
n.o 420/2017 (supracitado), com base no item 3.2.1 do Anexo 6 do
Edital, apontou que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1028436-60.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 13/22
“11. Inicia-se o exame das alegações da empresa com o
argumento de que, quanto a alguns pontos, o pavimento teria
sido recuperado. Nota-se que há no Edital, no Anexo 06,
subitem
3.2.1,
a
especificação
de
parâmetros
correspondentes a obrigações ligadas à conservação do
pavimento, que se devem cumprir continuadamente, durante
todo o período da concessão:
Parâmetros Mínimos Exigidos
Os pavimentos deverão ser analisados quanto às suas
condições de superfície, conforto, deformabilidade, vida
remanescente e segurança.
Os parâmetros de aceitabilidade do pavimento para essas
condições deverão ser totalmente atendidos durante o
período de CONCESSÃO.” (g.m.)
Assim, realmente não havia justificativa para que
fosse deferido prazo para sanar as irregularidades apuradas, pois a
simples omissão da concessionária já é capaz de configurar a infração
contratual, pois a conservação da pista é ínsita ao objeto contratado,
configurando dever permanente.
De qualquer forma, o parecer acima citado
demonstrou que os problemas foram detectados em maio de 2010,
sendo que a concessionária se manteve inerte no restante do ano,
conforme se vê in verbis:
“13.1. Como se observa no despacho de fls. 359/361, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1028436-60.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 14/22
Diretoria de Investimentos, a fls. 360, no item 'c', a
concessionária poderia e deveria ter programado e
executado os reparos nos meses de junho/julho a novembro
de 2010, pois os pontos com problemas foram detectados em
maio de 2010, além de se saber que o período de chuvas se
inicia em novembro, em quase todos os anos. (...)”.
E, ainda, informou que: “Com base na inspeção de
campo, realizada pela ARTESP, em 18/2/2011, evidenciou-se que as
correções propostas ainda não haviam sido iniciadas.”
Aliás, bem assentou a juíza sentenciante que:
“Verifica-se que a cláusula quinta do TAM Coletivo, dispõe
que: 'a diretoria notificante poderá conceder novo prazo,
além do previsto em cronograma e compatível tecnicamente
para realização dos serviços e/ou obra inexecutados'.
Esta é a regra que está em vigor e sua redação deixa claro
que a concessão de prazo é uma faculdade da diretoria
notificante e não uma obrigação.”
Destarte, mesmo ciente da ausência de conservação,
a apelante não adotou as providências cabíveis para sanar as
irregularidades, mostrando-se descabida a alegação de que teria direito à
concessão de prazo para a regularização.
Igualmente não prospera a alegação de que se trata

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1028436-60.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 15/22
de uma única infração ou de que seria possível o reconhecimento de
continuidade delitiva, afastando-se a imputação de duzentos e setenta e
seis infrações.
Isto porque há previsão editalícia da forma como se
dá a apuração das infrações, o que não foi alterado pelo TAM Coletivo
01/2006:
“3. MULTAS REFERENTES À CONSERVAÇÃO DO
PAVIMENTO
3.1. No que se refere aos serviços correspondentes à
conservação do pavimento, serão aplicadas as multas
previstas neste sub-item, sem prejuízo de outras que possam
se aplicar de acordo com a tabela do item anterior, inclusive
com relação à conservação do pavimento.
a) serão avaliados os vários componentes do Índice de
Serventia nas faixas de rolamento, nos trechos homogêneos
de uma extensão que não será superior a 1 (um) quilômetro,
nem inferior a 200 (duzentos metros).”
Sob este prisma, constata-se que os trechos
vistoriados não possuem menos de 200 m, sendo que cada
irregularidade verificada em cada segmento corresponde a uma
infração.
A metodologia de fiscalização utilizada pela ré não
foi infirmada pela apelante, conforme apontou o Parecer CJ/ARTESP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1028436-60.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 16/22
n.o 420/2017:
“23. (...) há uma clara indicação dos critérios e das falhas
apuradas,
com
fotografias
(relatório
fotográfico
de
18/2/2011) e planilhas e inventário do estado da superfície do
pavimento (notificação a fls. 03 e relatório a fls. 04/246),
mostrando-se a apuração das irregularidades de modo que
as alegações da empresa não se sustentam.
23.1. De início, na notificação, fls. 04/08, há a relação dos
276 segmentos, com quilometragem inicial e final de cada um
e infrações apuradas.
23.2. A fls. 11/33, há 102 fotografias, com os pontos
referentes à pista norte, indicando-se, na legenda de cada
uma, os defeitos verificados.
23.3. A fls. 35/56, seguem mais 117 fotografias, com os
trechos concernentes à pista sul, indicando-se, na legenda de
cada uma, os defeitos.
23.4. Já a fls. 58/184, consta Inventário do Estado da
Superfície do Pavimento, indicando-se trincas, isoladas e
interligadas, afundamentos e outros defeitos.
23.5. A fls. 186/246, consta Relatório de Avaliação da
Irregularidade Longitudinal.
24. Anota-se que no edital se prevê aplicação de multa
considerando-se
falha
qualquer
um
dos
critérios
estabelecidos no item 3.2.1, sendo que em nenhum momento é
disposto que um dos critérios poderia invalidar ou sobrepor
outro.” (fls. 998/999).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1028436-60.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17/22
Desse
modo,
considerando-se
que
o
ato
administrativo goza de presunção de legalidade e veracidade, incumbia
à apelante ilidi-lo, o que não o fez, mostrando-se legítima a quantidade
de infrações que lhe foram imputadas, inexistindo, portanto, bis in idem.
Outrossim, não há que se falar em reconhecimento
de continuidade delitiva, uma vez que tal instituto é de direito penal,
criado em razão de política criminal em benefício do réu, não cabendo
aplicação analógica no Direito Administrativo, salvo se previsto
expressamente no edital e no contrato.
Com efeito, a analogia somente é cabível quando
houver uma lacuna na lei, nos termos do 4o, da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro, o que não se verifica no presente caso,
visto que há previsão contratual expressa sobre a matéria.
No que tange à alegação de afronta ao princípio da
isonomia, melhor sorte não assiste à apelante.
Conforme se constata do Processo Administrativo
n.o 3742/2005, juntado a fls. 1.338/1.773, a ré detectou defeitos distintos
no pavimento, tendo sido tais irregularidades consideradas como uma
única infração, razão pela qual a apelante pretende que seja tal
precedente aplicado ao presente caso.
No entanto, conforme demonstrou a apelada, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1028436-60.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18/22
processo administrativo supracitado foi instaurado em 11/03/2005,
antes da vigência do TAM 2006/01 (02/01/2006), porém, do termo
constou a previsão de sua aplicação retroativa, conforme se vê da
cláusula 10 - “As regras estabelecidas no presente TERMO ADITIVO E
MODIFICATIVO aos contratos de concessões rodoviárias citados
aplicam-se a todos os processos em andamento, assim entendidos
aqueles cuja discussão não tenha sido encerrada no âmbito
administrativo” (fls. 109).
Note-se que a única interpretação possível desta
cláusula, para fins de que seja consentânea com o nosso ordenamento
jurídico, é no sentido de sua retroação benigna em relação às situações
consolidadas sob a égide do normativo anterior.
Desse modo, a aplicação retroativa do TAM
2006/01 no Processo Administrativo n.o 3742/2005 somente poderia
ocorrer se fosse para beneficiar o contratado, não podendo retroagir
para lhe agravar a situação jurídica referente às infrações anteriormente
cometidas.
E foi este o cenário jurídico que se verificou na
análise do referido processo administrativo, pois a utilização do TAM
2006/01 não alterou a forma de caracterização do número de infrações,
visto que, se assim tivesse ocorrido, considerando-se cada
irregularidade como uma infração isolada, haveria a violação ao
princípio da segurança jurídica, por inobservância do tempus regit
actum (o que certamente teria sido alvo de impugnação judicial da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1028436-60.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 19/22
apelante).
Dessa forma, operou-se o “distinguishing” entre o
Processo Administrativo n.o 3742/2005 e o do presente caso, visto que
em todos os processos deflagrados após a entrada em vigor do Termo
2006/01, que inclui o caso ora analisado, já houve a consideração de
cada fato como uma infração distinta, não havendo que se falar,
portanto, em violação ao princípio da isonomia.
Outrossim, não se verifica violação ao princípio da
proporcionalidade, uma vez que a multa aplicada observou os
parâmetros previstos no edital e no contrato firmado entre as partes.
Realmente, conforme argumentou a apelada, não há
como se admitir a existência de uma única infração, como já rechaçado
alhures, muito menos reduzir o quantum da multa aplicada, sob pena de
não se dar tratamento adequado à negligência da concessionária.
Ademais, restou comprovado que a apelante já
descumpriu a sua obrigação contratual em outra oportunidade, deixando
de proceder à manutenção e correção de irregularidades existentes na
pavimentação asfáltica, o que coloca claramente em risco os usuários da
rodovia e deve ser penalizada adequadamente.
As sanções aplicadas são independentes e dizem
respeito a cada infração cometida, apurada em cada segmento da pista,
em observância à razoabilidade e à proporcionalidade, conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1028436-60.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 20/22
determina o TAM 2006/01.
Note-se que somente em caso de flagrante
desproporcionalidade é que o Judiciário pode se imiscuir no quantum
fixado para a multa aplicada pela Administração Pública, em virtude de
descumprimento contratual, considerando a existência de parâmetros
pré-fixados entre as partes no contrato administrativo.
À
vista
de
todo
o
exposto,
mostram-se
insubsistentes os pedidos alternativo e subsidiário.
O pedido alternativo já foi afastado ao longo do
julgado, mostrando-se descabido o reconhecimento de infração única.
Por sua vez, o pedido subsidiário não encontra
fundamento na previsão editalícia e contratual, sendo que a apelada
demonstrou cabalmente o cometimento de 276 infrações.
Cada irregularidade corresponde a uma infração,
sendo que não há como se considerar como infração única o
descumprimento do QI e as trincas FC-2 e FC3, sendo estas
independentes entre si.
Outrossim, conforme decidiu o juízo de origem:
“Quanto a alegada inexistência de tipificação expressa para
a penalização da autora no que diz respeito às trincas FC-2,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1028436-60.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 21/22
FC-3 E QI e da consequente violação ao princípio da
legalidade estrita, também não assiste razão a requerente.
O fato da administração considerar outros itens além do que
indicado no edital, por si só não torna inválida a multa
aplicada, pois o índice legal foi apurado através do IGG,
conforme documento de fls. 72.”
Assim sendo, a r. sentença merece ser mantida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em sede recursal, majoram-se os honorários
advocatícios para R$ 20.000,00 (vinte e mil reais), nos termos do artigo
85, §§ 8o e 11, do NCPC.
Por fim, em virtude do seguro garantia apresentado
a fls. 1.777/1.779, mantém-se suspensa a exigibilidade do crédito, que
foi deferida no Agravo de Instrumento n.o 2129131-67.2018.8.26.0000.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as
matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as
razões do decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes
capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação
ao que dispõe o artigo 489, § 1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-
DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1028436-60.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 22/22
suscitada, observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora